Tribunal: TJES
Processo: 5004422-27.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004422-27.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTINA DE PAULA SANSAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004422-27.2025.8.08.0011

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ROBERTINA DE PAULA SANSÃO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA LCE Nº 938/2020. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES (ART. 5º, § 8º, I). REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DA SEGURADA. TEMA 1.009 DO STJ. VERBA ALIMENTAR IRREPETÍVEL. DANO MORAL AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE AUTOTUTELA. MERO EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Da Incorporação da Jornada:
Restando comprovado que a servidora verteu contribuições previdenciárias sobre a remuneração integral das 40 horas semanais por tempo superior ao interstício legal , o reflexo financeiro nos proventos é medida que se impõe em observância ao princípio da contributividade e para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Da Forma de Cálculo:
Tendo a aposentadoria ocorrido em 19/09/2022, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, o cálculo da vantagem variável deve observar a regra da média aritmética simples proporcional ao número de anos de contribuição em relação ao tempo total exigido para a inativação, conforme o art. 5º, § 8º, inciso I da referida norma. A sentença merece reforma para afastar a incorporação integral.

Da Reposição ao Erário:
É indevida a restituição de valores recebidos a maior pela servidora entre o afastamento e a fixação definitiva do benefício quando verificada a boa-fé objetiva e o erro exclusivo da Administração. Verba de natureza alimentar que se torna irrepetível nos termos da tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.009.

Do Dano Moral:
A divergência na fixação de proventos ou o indeferimento administrativo fundado em interpretação de normas complexas configura exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública. O mero equívoco administrativo, sem prova de submissão da parte a situação vexatória ou humilhante, não gera dano moral
in re ipsa
.

Conclusão:
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e determinar que a incorporação da carga horária observe a média aritmética simples prevista na LCE nº 938/2020.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para: a) restabelecer o pagamento da rubrica "extensão de carga horária" (40 horas) nos proventos de aposentadoria da autora; b) determinar a suspensão e restituição dos descontos realizados a título de reposição estatutária; e c) condenar a autarquia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o IPAJM sustenta, em apertada síntese: a impossibilidade de incorporação da carga horária de 40 horas, pois decorrente do exercício de Função Gratificada (Coordenadora Pedagógica), de natureza
propter laborem
; a vedação imposta pelo art. 40, § 2º, da CF (EC nº 20/98) de que os proventos excedam a remuneração do cargo efetivo; a legalidade dos descontos para reposição ao erário ante a ausência de boa-fé (erro operacional no prazo de fixação do benefício); e a inexistência de danos morais, por se tratar de regular exercício do poder de autotutela.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relato. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A pretensão da recorrida de transpor a jornada ampliada de 40 (quarenta) horas de forma integral para os seus proventos de inatividade encontra óbice intransponível no texto constitucional (art. 40, § 2º) e na natureza
propter laborem
da Função Gratificada. A jurisprudência recente do E. TJES é firme no sentido de que parcelas atreladas a funções de direção ou coordenação não se incorporam integralmente aos proventos do cargo efetivo de 25 horas. A título de exemplo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE PROFESSORAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...)
A gratificação por função de direção escolar não se incorpora aos proventos de aposentadoria como extensão de jornada, por se tratar de vantagem de natureza transitória e condicionada ao exercício da função.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, Nº
0015379-17.2017.8.08.0024
, Relatora:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024). (g.n)

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
1.
A gratificação pelo exercício de função de direção escolar possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos de aposentadoria. 2. Os proventos integrais garantidos pelo art. 6º da EC n. 41/2003 referem-se à remuneração do cargo efetivo, não abrangendo valores decorrentes do exercício de funções gratificadas.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Nº
5033450-69.2023.8.08.0024
, Relatora:
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2025). (g.n)

Contudo, no caso em apreço, as provas dos autos demonstram uma particularidade inafastável: a servidora verteu contribuições previdenciárias sobre a remuneração integral das 40 horas. Pelo princípio da contributividade, se houve o desconto, o reflexo financeiro nos proventos é medida que se impõe, sob pena de confisco. Para solucionar a antinomia entre a vedação do enriquecimento ilícito do Estado e o limite remuneratório do cargo efetivo, a legislação superveniente (LCE nº 938/2020) estabeleceu a regra exata aplicável ao caso: o valor integrará o cálculo considerando a
média aritmética simples
.

O art. 5º, § 8º, inciso I, da referida norma estadual estabelece expressamente que, em cargos sujeitos a variações de carga horária, o valor integrará o cálculo considerando a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria.

Portanto, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a incorporação não se dê de forma integral, mas sim apurada rigorosamente mediante a média legal prevista na LCE nº 938/2020.

No que tange aos valores já recebidos a maior pela servidora entre o afastamento e a fixação do benefício, escorreita a sentença que determinou a cessação dos descontos. Conforme consolidado pelo STJ (Tema 1.009), verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, em virtude de erro operacional ou ineficiência da Administração Pública, são irrepetíveis.

Quanto à indenização extrapatrimonial, a reforma é imperativa. O indeferimento administrativo ou a divergência na fixação de proventos baseada em interpretação de leis complexas (como a transição para a LCE 938/2020) configura exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

Não houve demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Conforme remansosa jurisprudência, o mero equívoco administrativo na revisão de proventos não gera dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de piso para:

a)
Excluir
a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais;

b)
Determinar
que o cálculo da carga horária a ser incorporada aos proventos da autora não se dê de forma integral, mas observe estritamente a regra da
média aritmética simples
prevista no art. 5º, § 8º, inciso I, da LCE nº 938/2020;

c)
Manter
os demais termos da sentença, especialmente quanto à vedação de descontos a título de reposição ao erário.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)